Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-14.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso de nulidade da r. sentença para a produção da prova pericial a respeito, mesmo que indireta, caso não seja possível a prova direta.